Tribunal: TJDFT
Processo: 0701485-38.2022.8.07.0006
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0701485-38.2022.8.07.0006 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AMORIM E ALVES COMERCIO DE VEICULOS LTDA EMBARGADO: FABRICIO GUMERCINDO VIEIRA D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por AMORIM E ALVES COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA (ID 53427198) contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível (ID 52662113). Nos termos art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil - CPC, ao embargado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 21 de novembro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator